Tribunal: TJMT
Processo: 0007044-79.2014.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007044-79.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS FERREIRA - CPF: 567.473.141-15 (APELANTE), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), ANESIO DE OLIVEIRA - CPF: 534.963.961-72 (APELADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CARLOS SOARES DE JESUS - CPF: 518.420.179-34 (ADVOGADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS SOB ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA – EXISTÊNCIA DE FORTE OPOSIÇÃO DO EMBARGADO MANIFESTADA PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM RELAÇÃO AO MESMO IMÓVEL – APELO FUNDADO EM REPETIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE “
AD USUCAPIONEM
” – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO CENTRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E FALTA DE ENFRENTAMENTO MÍNIMO DA ASSERTIVA SENTENCIAL DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS À USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Conforme os arts. 1.238 e 1.242 do Código Civil, somente se admite a prescrição aquisitiva se demonstrado exercício de posse “
sem interrupção, nem oposição
”, de forma “
contínua e incontestadamente
”, e, consoante remansosa jurisprudência do eg. STJ, além de interromper o prazo prescricional, o ajuizamento de ação Reivindicatória em relação ao imóvel usucapiendo revela oposição à posse, retirando-lhe a natureza “
ad usucapionem
” (
AgInt nos EDcl no AREsp no 1.771.282/MT e AgInt no AREsp n. 903.300/MG). 2. Reconhecida a existência de oposição à posse e não havendo impugnação específica ao fundamento central da conclusão de inocorrência de prescrição aquisitiva, deve ser mantida a sentença de improcedência proferida nos Embargos de Terceiro fundado em exceção de usucapião.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO CARLOS FERREIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 0007044-79.2014.8.11.0040 – Código 115931), propostos pelo apelante contra ANÉSIO DE OLIVEIRA, julgou improcedente o pedido por verificar que, conquanto o embargante/apelante afirme exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel objeto da lide desde o ano 2000, sobreveio sentença de improcedência nos autos da ação de Usucapião em apenso, ajuizada pelo embargante/apelante contra o embargado/apelado, justamente “
diante da patente falta de preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva
”, inclusive porque o embargado, réu na ação de Usucapião, ajuizara ação Reivindicatória visando sua imissão na posse do Lote no 151 ainda nos idos de 2002; a r. sentença apelada condenou o embargante/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 134602670 - Pág. 16/17).

O embargante/apelante reafirma que “
mantém a posse mansa, pacífica e ininterrupta do lote descrito na peça de ingresso
(...)
desde meados de 1999
”, e que “
comprovou de modo satisfatório ser terceiro de boa-fé, o qual vem exercendo
(...)
posse do Lote no 151 de forma ininterrupta desde 1999, com ânimo de dono
” (sic – cf. Id. no 134602671 - Pág. 23/27).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para “
reformar a r. sentença objurgada, acolhendo totalmente a peça vestibular, sendo prolatada nova sentença por esta Corte
”, ou então para que o processo “
seja baixado
(...)
à Comarca de origem para prolação de nova sentença
” (sic – cf. Id. no 134602671 - Pág. 22/23).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 134602671 - Pág. 37/49).

Considerando a conexão entre os “
Embargos de Terceiro
” e a ação de “
Usucapião
” em apenso (Proc. no 0007397-22.2014.8.11.0040), ambas manejadas pelo apelante contra Anésio de Oliveira, a decisão vinculada ao Id. no 162414182 reconheceu “
a necessidade de julgamento conjunto dos dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra as r. sentenças proferidas nos respectivos autos
” e, portanto, ordenou “
o sobrestamento do presente feito para julgamento simultâneo com o apelo interposto
(nos autos)
em apenso
”.

Todavia, após manutenção do acolhimento da impugnação à assistência judiciária gratuita nos autos em apenso, o autor/embargante/apelante deixou transcorrer “
in albis
” o prazo assinalado para recolhimento de custas, na forma do art. 101, §§1o e 2o, do CPC (cf. Id. no 163929184 daqueles autos), razão pela qual fora proferida decisão monocrática de não conhecimento do apelo interposto contra a r. sentença de improcedência proferida na ação de Usucapião.

Os presentes autos, então, retornaram à conclusão para retomada do processamento recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos pelo apelante João Carlos Ferreira sob os seguintes fundamentos:

“O próprio art. 677 do NCPC assevera que o embargante deverá comprovar a sua posse e a qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

No caso dos autos, todavia,
verifica-se que a ação de usucapião apensa aos autos (código 116401) manejada pelo embargante em desfavor do embargado foi julgada improcedente
, e de forma antecipada,
diante da patente falta de preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva
,
porquanto o ora embargado, réu na ação ordinária de usucapião, já no ano de 2002, ajuizou ação reivindicatória, em razão da propriedade, para que fosse imitido na posse do lote 151, decisão cujo embargante pretende barrar, arguindo direito ao usucapião
.

Ocorre que como argumentado na sentença que julgou improcedente a ação de usucapião promovida pelo embargante
não há como se reconhecer a posse mansa e pacífica do imóvel, isto é, do lote 151, se apenas 02 (dois) anos após o termo de início do prazo elencado pelo autor, ora embargante, já havia ação judicial do proprietário pretendendo a retirada de terceiros da área
.

Aliás, o fato do embargante não ter figurado no polo passivo da ação, ao contrário do que argumenta, permite a conclusão de que sequer tinha a posse exteriorizada, e não o contrário, como se tal de desse porque o embargado assim o permitiu, pois se o tivesse, aqui não estávamos a desatar o mérito da presente.

Destarte, além da parca prova documental trazida aos autos pelo embargante, verifica-se que há relatório técnico ambiental, da qual a parte autora teve acesso, através de advogado, em que se observa a conclusão no sentido de que antes do ano de 2014, não houve na área desmate da forma como alinhavou o embargante, sendo certo que tal fato também já foi analisado pelo juízo que julgou a ação de atentado, consoante documentos amealhados a impugnação aos embargos., oportunidade em que se chegou a mesma conclusão, qual seja, de que não houve desmate na época ventilada pelo embargante.

Neste rumo de argumentos,
conclui-se que a falta de prova da posse mansa e pacífica no imóvel, pelo período previsto em lei para a aquisição da propriedade, por meio de usucapião, leva a improcedência dos embargos de terceiro
, e cogita a existência de esbulho, pois se existiu posse, ela foi precária, uma vez que não possui justo título, uma vez que o embargado é quem o detém, tampouco, possuem a posse mansa e pacífica, tendo em vista que o imóvel sempre esteve em litígio pelo que se verifica do acervo de processos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme fez prova o embargado”
–
grifei
e
destaquei
.

Conforme se verifica, o ponto nevrálgico da r. sentença de improcedência é a falta de demonstração de posse “
ad usucapionem
” exercida pelo embargante/apelante sobre o imóvel objeto da lide, já que, como assinalado pelo MM. Juiz sentenciante, “
não há como se reconhecer a posse mansa e pacífica do imóvel
(...)
se apenas dois anos após o termo de início do prazo elencado pelo autor, ora embargante, já havia ação judicial do proprietário pretendendo a retirada de terceiros da área
”.

Todavia, nas razões recursais, o embargante/apelante se restringe à alegação de que “
mantém a posse mansa, pacífica e ininterrupta do lote descrito na peça de ingresso, inclusive já reconhecida em Primeiro Grau pela MM. Juíza
(...)
quando decidiu o pedido liminar destes autos
”; à pontuação de que essa decisão liminar positiva fora “
depois confirmada por nosso Tribunal no Agravo de Instrumento no 125.569/2014
”, e à insistente reafirmação de
que “
comprovou de modo satisfatório ser terceiro de boa-fé, o qual vem exercendo
(...)
posse do Lote no 151 de forma ininterrupta desde 1999, com ânimo de dono
”
(sic – cf. Id. no 134602671 - Pág. 23 e 26), ou seja, sem mínimo enfrentamento do argumento autônomo e suficiente da r. sentença de improcedência, consistente na falta de preenchimento do requisito de mansidão e pacificidade da posse alegada.

Leitura da petição inicial da ação de “
Usucapião
” em apenso (cf. Ids. no 127568193 - Pág. 46/51 daqueles autos) mostra que a pretensão se fundamenta nos arts. 1.238 e 1.242 do Código Civil, que tratam da prescrição aquisitiva em virtude do exercício de posse “
sem interrupção, nem oposição
”, ou de forma “
contínua e incontestadamente
”, requisito não preenchido pelo apelante, que sempre enfrentou forte oposição à posse por parte do embargado/apelado Anésio de Oliveira, que inclusive ajuizou ação Reivindicatória envolvendo o mesmo bem, ainda nos idos de 2002 (Proc. no 0005461-69.2008.811.0040).

A propósito da interrupção do prazo da prescrição aquisitiva em razão do ajuizamento de ação Reivindicatória sobre o mesmo imóvel, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. (...) PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO. REJEIÇÃO. (...) 2.
A Corte de origem afastou a prejudicial de usucapião amparada nos fundamentos de que as provas dos autos demonstram que os réus, além de não terem completado o tempo de posse para usucapir, não exerceram posse mansa e pacífica
,
mas sim, com a permanente oposição dos autores, de maneira que não foram preenchidos os requisitos da usucapião
. 3. Desse modo, as conclusões da Corte Estadual sobre a não caracterização da usucapião, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Além disso, observa-se que a parte recorrente não impugna o argumento de que não exerceram posse mansa e pacífica durante esses anos, mas sim, com a permanente oposição dos autores. Assim, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 5.
A jurisprudência desta Corte já se pronunciou no sentido de que
, diferentemente do que acontece com a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente, a qual não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva,
se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, como é o caso de ação reivindicatória fundada na propriedade do bem, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo
” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.771.282/MT – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 27/9/2021, DJe de 29/9/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DEDUZIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA DO DIREITO MATERIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. (...) 1. Com efeito,
o entendimento do acórdão recorrido acerca da interrupção do prazo prescricional encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que, no caso dos autos, a parte recorrida intentou uma ação reivindicatória, o que demonstra claramente sua intenção de retomar o bem, e que essa intenção foi exercida com base no direito de propriedade de que são titulares
. 1.1. Assim,
conforme já decidido pela Segunda Seção, se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo
. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 903.300/MG – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/11/2018, DJe de 22/11/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, admito que o i. magistrado sentenciante tem razão ao reconhecer a falta de preenchimento dos requisitos à prescrição aquisitiva do imóvel objeto da constrição judicial combatida nos presentes Embargos de Terceiro, notadamente a ausência do caráter manso e pacífico, i.e., sem oposição, da posse alegada pelo embargante/apelante, e, consequentemente, não diviso qualquer traço de desacerto técnico ou jurídico que justifique a pretendida reforma do édito sentencial.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. sentença de improcedência apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023